Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702144-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO RENNER VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: FRANCIESLEI VITOR MANSO DECISÃO O recurso inominado interposto pelo recorrente é deserto. O recorrente interpôs o recurso com pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido, sendo-lhe facultado novo prazo de 48hs para a comprovação do recolhimento das custas e preparo ou o pedido de desistência. O sistema registrou ciência da decisão pelo recorrente no dia 22/1/2024, findando o prazo em 24/1/2024, às 23:59:59, todavia, o comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo foram apresentados pelo recorrente tão somente em 25/1/2023 às 13:17:17 (ID 55179935). Dispõe o art. 132, § 4o do Código Civil: "Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA